Tribunal: TJDFT
Processo: 0035219-63.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PDAF, PDDE, PDE, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETORA DE ESCOLA. DEVER COMO GESTORA DOS RECURSOS PÚBLICOS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NEPOTISMO. OCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESSARCIMENTO INTEGRAL. MULTA CIVIL. PERDA DA FUNÇÃO DE DIRETOR. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não se exige o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, mas tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu.
2. A parte ré, enquanto diretora de escola, tem o dever de prestar contas, bem como cumprir as solicitações quando exigidas pelos órgãos competentes, porquanto gestora dos recursos advindos dos programas educacionais.
3. Trata-se de dever inerente ao desempenho do mister público, porque corolário do princípio da indisponibilidade do interesse público. Não por outro motivo, cuida-se de dever jurídico previsto na própria Constituição Federal ao impor que "qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos" deverá prestar contas (art. 70, par. único, da CF).
4. Demonstrado o elemento volitivo exigido para a conformação do art. 11 da Lei n. 8.429/92, ante a deliberada omissão da ré na prestação de contas, mesmo ciente dessa atribuição, agiu em notória desconformidade com os princípios da Administração Pública, violando o art. 11, VI, da LIA, configurando o ato de improbidade administrativa capaz de ensejar a condenação.
5. A aplicação da penalidade de ressarcimento ao erário (art. 10 da Lei n. 8.429/92) depende da existência de prova cabal do prejuízo ocasionado ao patrimônio público, o que não pode ser simplesmente presumido.
6. Atenta contra os princípios da Administração Pública (art. 11, caput, da LIA) a servidora pública que, prevalecendo da condição de diretora, permite que sua irmã exerça cargo de Supervisor Administrativo de instituição de ensino, sob sua chefia imediata.
7. Demonstrado o enriquecimento ilícito dos réus, preconizado pelo art. 9o, XI, da LIA, impõe-se a manutenção da sentença.
8. De acordo com o parágrafo único do art. 12, da LIA, na fixação das penas, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.
9. O ressarcimento deve ser solidário entre cada um dos agentes, quando o ato ilícito for praticado em conjunto (art. 942 do CC).
10. A fixação da multa, pelo juízo a quo, equivalente à 10% do valor do prejuízo causado, mostra-se condizente com o caso em análise. Dessa forma, ponderando a extensão do dano causado, o valor do prejuízo, a gravidade da conduta e a intensidade do elemento subjetivo da ré, conclui-se que a multa civil fixada na sentença e a condenação à suspensão dos direitos inclusive para concorrer à função de diretora escolar bastam para alcançar o fim a que almeja o regramento legal.
11. Apelação dos réus conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida.